Tribunal: TJMT
Processo: 1033747-51.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033747-51.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLITO DE ARRUDA - CPF: 076.852.621-34 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033747-51.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1033747-51.2019.8.11.0041

Embargante
: JOSE CARLITO DE ARRUDA

Embargado
: ENERGISA S/A

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - TOI ASSINADO POR PESSOA DESCONHECIDA PELO CONSUMIDOR - AUTOR NÃO ACOMPANHOU A PERÍCIA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA -
OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Demonstrada a existência de omissão, há que se acolher os embargos de declaração.

É possível atribuir-se efeitos infringentes aos embargos quando o suprimento da omissão alterar o resultado do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033747-51.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1033747-51.2019.8.11.0041

Embargante
: JOSE CARLITO DE ARRUDA

Embargado
: ENERGISA S/A

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
JOSE CARLITO DE ARRUDA
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LAUDO DO INMETRO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia."

O embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que o ID mencionado na decisão não existe nos autos e o Termo de Ocorrência e Inspeção não foi assinado pelo consumidor.

Aduz que a visita
in loco
, na qual se averiguou a irregularidade, não foi acompanhada pelo autor, porquanto a vistoria foi acompanhada por um terceiro chamado Cleverson, cuja assinatura sequer é legível.

Afirma que a “Carta ao Cliente” que informa a detecção da irregularidade e a recuperação de consumo (ID 107554522, pág. 6), também não foi recebida pelo requerente e foi assinada por alguém chamado de “Rafael Jesus”.

Assevera que ao consumidor, ora embargante, não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, de modo que a ação deve ser julgada procedente.

Alega que o acórdão é omisso referente aos dois pontos essenciais da lide, quais sejam, que a ré não comprovou ser o autor responsável pela fraude de medição externa e que as faturas do consumidor diminuíram após sanada a irregularidade do medidor, o que, novamente, demonstra não ser o embargante responsável pela adulteração.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 116039490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033747-51.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1033747-51.2019.8.11.0041

Embargante
: JOSE CARLITO DE ARRUDA

Embargado
: ENERGISA S/A

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

O embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que o ID mencionado na decisão não existe nos autos e o Termo de Ocorrência e Inspeção não foi assinado pelo consumidor.

Aduz que a visita
in loco
, na qual se averiguou a irregularidade, não foi acompanhada pelo autor, porquanto a vistoria foi acompanhada por um terceiro chamado Cleverson, cuja assinatura sequer é legível.

Afirma que a “Carta ao Cliente” que informa a detecção da irregularidade e a recuperação de consumo (ID 107554522, pág. 6), também não foi recebida pelo requerente e foi assinada por alguém chamado de “Rafael Jesus”.

Assevera que ao consumidor, ora embargante, não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, de modo que a ação deve ser julgada procedente.

Alega que o acórdão é omisso referente aos dois pontos essenciais da lide, quais sejam, que a ré não comprovou ser o autor responsável pela fraude de medição externa e que as faturas do consumidor diminuíram após sanada a irregularidade do medidor, o que, novamente, demonstra não ser o embargante responsável pela adulteração.

Pois bem. Nota-se que comporta provimento o recurso, para sanar os vícios apontados.

Isso porque em nova análise, verifica-se que, de fato, o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 107454522) e a Carta ao Cliente (Id. 107454522 - Pág. 8) não foram assinados pelo autor, mas sim por pessoas estranhas à lide, desconhecidas pelo requerente.

Importante ressalta que o requerente é analfabeto, porquanto nota-se do espaço da assinatura do portador da carteira de identidade, bem como na procuração (Id. 107454503) a aposição de impressão de digital no local destinado à assinatura.

Assim, observa-se que a perícia não foi devidamente acompanhada pelo autor, já que o Termo de Ocorrência e Inspeção e a Carta ao Cliente não foram assinados pelo requerente.

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo "

Ademais, a concessionária não demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor, tampouco que a notificação teria sido recebida pelo requerente.

Dessa forma, frise-se, ainda,
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”
(art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – CORTE DE ENERGIA -
ELABORAÇÃO DO TOI SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO
- PARCELAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ILEGÍTIMO – RECURSO NÃO PROVIDO. As irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica. (TJMT - N.U 1011540-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração para, com efeitos infringentes, negar provimento ao apelo da requerida e, consequentemente, manter integralmente a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022